Tribunal: STF
Processo: HC 261724
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA 
EM JULGADO E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. INVIABILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE PEDIDOS APRESENTADOS NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em 15.9.2025, em benefício de Luiz Henrique Geremias da Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 21.8.2025 a 27.8.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 983.675/PR, Relator o Ministro Og Fernandes. 



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado, em 3.11.2022, na Ação Penal n. 0045254-64.2022.8.16.0014, à pena de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, por integrar organização criminosa armada (§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013) 
(fls. 51 e 55, e-doc. 4). 



    3. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que a apelação criminal interposta foi desprovida, e a condenação do paciente transitou em julgado, em 6.10.2023 (fl. 2, e-doc. 5). 



    4. Em 24.1.2025, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, julgou improcedente o pedido de Revisão Criminal n. 0091708-76.2024.8.16.0000 ajuizado. Esta a ementa do acórdão: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – REVISÃO CRIMINAL DE ACORDÃO – ARTIGO 2º, § 2º, INCISO II, DA LEI 12.850/2013 – PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILDIADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – FACÇÃO QUE SE UTILIZAVA DE VIOLÊNCIA EXACERBADA EM SUAS ATIVIDADES E É INTEGRADA POR UM NÚMERO CONSIDERAVELMENTE GRANDE DE PESSOAS – TERCEIRA FASE – REQUERIMENTO PELA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 REFERENTE À MAJORANTE 
§ 2º, DO ARTIGO 2º, DA LEI Nº 12.850/2013 – DESCABIMENTO – AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO FUNDAMENTADO – PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 



    ‘Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021) (STJ, AgRg no REsp 2.043.108/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)’” (fl. 1, e-doc. 5).



    5. Apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual no julgamento da revisão criminal, foi impetrado em favor do paciente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 983.675/PR, não conhecido pelo Ministro Og Fernandes, em 1º.6.2025. A Sexta Turma não conheceu do agravo regimental, com esta ementa: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 7). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta fundamentação inidônea no aumento da pena-base.



    Assevera que o fundamento utilizado para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, que ensejou o aumento da pena-base, é inerente ao tipo penal do delito imputado ao paciente 
(fls. 3-6, e-doc. 1). 



    Alega ser desproporcional o aumento da reprimenda na metade na terceira fase da dosimetria. Argumenta que “o juízo sentenciante elevou a pena, no grau máximo, sem a devida fundamentação idônea. O fato de possuir arma já implica, por si só, a causa de aumento de pena, não havendo necessidade de aumentar, ainda mais, a pena. Vale dizer, é inerente ao tipo, não havendo necessidade de elevar no seu grau máximo, violando a proporcionalidade” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1)- Concessão da medida liminar, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima. 



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Este habeas corpus veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 253.422/PR, ao qual negado seguimento, em 18.3.2025. 
Buscou-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade que ensejou o aumento da pena-base e a fixação da fração de um sexto para a majorante prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013. Argumentou-se serem inidôneas as razões para exasperar-se a pena-base, porque seriam inerentes ao tipo penal do delito e desproporcionais na aplicação da majorante pelo uso de arma de fogo na fração máxima. 



     A decisão ali proferida transitou em julgado, em 25.3.2025, com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO § 2º DO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    9. Nesta impetração, pretende-se seja reexaminada a condenação do paciente, para se afastarem as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime, afirmando-se que seriam inerentes ao tipo penal dos delitos imputados ao paciente. Busca-se a fixação da fração de um sexto para a majorante prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, sob o argumento de que seria inerente ao tipo penal do delito e desproporcional. 



    10. A pretensão do impetrante já foi apreciada por este Supremo Tribunal. Na presente ação, repete-se o pedido antes decidido no Habeas Corpus n. 253.422/PR neste Supremo Tribunal. Nesse habeas, apontou-se como decisão coatora o Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 968.501/PR, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Na espécie em exame, embora se insurja contra acórdão diferente da Sexta Turma, pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 983.675/PR, repete-se o pedido antes decidido no Habeas Corpus n. 253.422/PR, também impetrado em benefício do mesmo paciente e com os mesmos argumentos agora apresentados. 



    A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos argumentos já apreciados e decididos, conduz ao não conhecimento desta nova impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 229.526-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS VEICULADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I – Os argumentos veiculados neste habeas corpus são reiteração do requerido no Habeas Corpus 242.184/RJ, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O ato impugnado é o mesmo. II – É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus para reiterar questão já decidida em outro habeas corpus. III – Agravo regimental improvido” (HC 
n. 244.801-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    11. Ademais, não se demonstra manifesta ilegalidade ao decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se trechos do acórdão impugnado, pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 983.675/PR: 



    “A decisão que não conheceu do habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 262-268): 



    O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado. 



    (...) Assim, não se constata nenhuma ilegalidade a ser sanada no procedimento dosimétrico adotado pelas instâncias ordinárias, apta a ensejar o redimensionamento da pena por esta instância. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior de Justiça, não conheço do habeas corpus. 



    Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido:



    (...) No caso em exame, não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante apta a superar esse entendimento. 



    De acordo com entendimento desta Corte Superior, a dosimetria da pena é matéria afeta à certa discricionariedade do magistrado, dentro do livre convencimento motivado, não sendo cabível a revisão em habeas corpus, salvo em casos excepcionais, quando constatada, sem a necessidade de incursão no acervo fático-probatório, 
a inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    A propósito: 



    (...) Ao proceder à dosagem da pena, o Juízo de primeiro grau reconheceu (fls. 182-185):



    Atendendo-se à culpabilidade: esta deve ser dimensionada segundo o grau de intensidade da reprovação penal, a partir de dois dos seus elementos: o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Considerando o maior ou menor grau de exigibilidade de outra conduta, em análise às circunstâncias fáticas em que o delito foi perpetrado, reconheço como elevado o grau de reprovabilidade da sua ação, pois do réu era plenamente exigida conduta diversa, haja vista ele ter, com o objetivo de se beneficiar da proteção conferida pela facção para o cometimento de delitos, integrado uma organização criminosa espraiada em praticamente todo o território nacional e conhecida por ações de exacerbada violência, praticadas, sobretudo, em ocasiões de confronto de poderes, seja com particulares, com outras facções ou mesmo com o Estado, dedicando-se o acusado exclusivamente à prática de atividades criminosas, como era exigido de todos os integrantes da facção. Tudo isso é muito mais reprovável e deve ser sopesado com maior severidade, justificando-se a exasperação da reprimenda; 



    [...] às circunstâncias: neste passo, devem-se levar em conta a forma e a natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes. No caso, tem-se como desfavorável a dimensão da organização criminosa integrada pelo réu, contando com elevado número de integrantes, destoando do tipo penal, que exige, para adequação típica, a presença de apenas 04 (quatro) indivíduos, de maneira a justificar o recrudescimento da pena. 



    Ademais, justamente diante do número de membros e do mútuo auxílio prestado entre estes, era possível a perpetração de delitos de forma mais sofisticada e complexa se comparada àquela organização prevista no tipo penal, composta por apenas 04 (quatro) pessoas. Além disso, os integrantes da referida facção praticaram as mais diversas espécies delitivas, de grande gravidade concreta, como homicídios, roubos, extorsões, sequestros e tráfico de drogas, e se estruturam em uma rede complexa, atuando como um ‘Estado’ ilegítimo àqueles que a integram e circundam; 



    [...] No entanto, deve ser aplicada a causa de aumento de pena inscrita no § 2º, do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, razão por que majoro a reprimenda em 1/2 (metade), o que corresponde a 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, fração escolhida com base na extensão da organização criminosa e, consequentemente, no número de armamentos envolvidos nesta.



    A dosimetria da pena foi mantida pela Corte de origem nos seguintes termos (fls. 240-241):



    Da simples leitura da sentença verifica-se que a fundamentação referente à culpabilidade, quando do cômputo da pena-base, é plenamente válida, na medida em que o fato de a organização criminosa utilizar de violência exacerbada para garantir o êxito dos crimes que praticava demonstra maior periculosidade da farândola integrada pelo requerente, revelando fundamento idôneo e apto a respaldar o aumento da basilar.



      (...) Ainda, o aumento referente às circunstâncias do crime também merece ser mantido, na medida em que a facção integrada pelo réu (PCC) é composta por um sem número de integrantes, sendo uma das principais e mais temidas farândolas atuantes no Brasil, extrapolando tal fato o normalmente esperado para crimes desta espécie, o que permite o recrudescimento da reprimenda. (...) 



    Outrossim, quanto à majorante do § 2º, do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, não há dúvidas de que a organização criminosa atuava com o emprego de arma de fogo, incidindo, portanto, a referida causa de aumento de pena. Ademais, a facção integrada pelo requerente é reconhecidamente de grande porte, utilizando considerável quantidade de armamentos nas suas atividades ilícitas, legitimando a adoção da fração máxima da majorante em questão.



    O aumento da pena-base fundamentou-se no acentuado grau de reprovabilidade da conduta do paciente, que, de forma consciente e voluntária, integrou organização criminosa de grande porte, conhecida pelo uso sistemático da violência, especialmente em confrontos com outras facções, particulares e o próprio Estado. A adesão à organização visava obter proteção para a prática de crimes, aos quais o paciente se dedicava de maneira exclusiva, circunstância que justifica a valoração desfavorável da culpabilidade. 



    No que se refere às circunstâncias do crime, tal moduladora possui relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. No caso, o Juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea, justificando a necessidade de maior reprovabilidade da conduta, pela magnitude do grupo criminoso e que se revela de altíssima periculosidade, com atuação em todo o território nacional. 



    Por conseguinte, tais circunstâncias se afastam – e muito – daquilo que se considera inerente ao tipo penal de uma organização criminosa. 



    A propósito:



    (...) Quanto à segunda etapa da dosimetria da pena, nota-se que a agravante foi devidamente reconhecida pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto probatório, as quais concluíram pela sua incidência diante da expressiva dimensão da facção e do uso de armamento por seus integrantes. 



    Nesse contexto, a pretensão de desconstituir tal entendimento pelo rito do habeas corpus esbarra na necessidade de revolvimento fático-probatório, providência incabível na presente via. 



    Depreende-se, por fim, que o aumento para a majorante relativa ao emprego de arma de fogo levou em conta a grande variedade de armamentos bélicos de alto potencial lesivo. Portanto, foram utilizados elementos concretos que justificam, no caso, a escolha de fração superior à mínima de 1/6 para a majorante em questão. 



    Nesse sentido:



    (...) Assim, não se constata a existência de nenhuma ilegalidade a ser sanada no procedimento dosimétrico adotado pelas instâncias ordinárias, apta a ensejar o redimensionamento da pena por esta instância. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (e-doc. 8). 



    Como já decidido neste Supremo Tribunal, no Habeas Corpus 
n. 253.422/PR, não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada. 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora